Tribunal: TJDFT
Processo: 0017947-15.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. 1%. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. ORDEM PREFERENCIAL E EXCLUDENTE. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor pago a título de arras não subsiste após o início do pagamento das demais parcelas do contrato, passando a integralizar o montante do pagamento e, em caso de rescisão contratual, deve ser devolvido de forma simples, em conjunto com as demais parcelas pagas. Precedentes.
2. Pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o INCC aplica-se apenas na fase de construção do imóvel, considerando que se trata de rescisão contratual, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC.
3. A taxa Selic será adotada somente quando não houver convenção sobre o juros de mora no contrato. Art. 406 do Código Civil.
3.1. No caso o contrato prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês.
4. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.
4.1. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser fixado de forma única às partes quando não houver pedido reconvencional. Inteligência do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.